Tribunal: TJPA
Processo: 0802503-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802503-62.2021.8.14.0000
PACIENTE: ERIVAN SOARES BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE EXECUÇÃO PENAL DE CAMETÁ

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE

PRAZO

PARA CUMPRIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO JÁ CONCEDIDA PELA AUTORIDADE DEMANDADA. ORDEM PREJUDICADA. Encontra-se prejudicado o presente writ

pela

perda superveniente

do

objeto,

vez

que

o ora paciente encontra-se cumprindo a pena já no regime semiaberto desde o dia 06/04/2021, na Colônia

Penal

Agrícola

de

Santa

Izabel –CPASI.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, acompanhando a relatora,
a unanimidade de votos,
em julgar PREJUDICADO o presente Habeas Corpus Liberatório, por conta da perda superveniente do objeto, haja vista a cessação do motivo da impetração por força da efetivação da progressão de regime do apenado.

Belém/PA
,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS

CORPUS LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE LIMINAR
impetrado por Defensora Pública em favor

de ERIVAN SOARES BRITO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA

VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE CAMETÁ/PA, pela

falta

de

comunicação

ao

CRRCAM

da

decisão de

progressão nos

autos

do

Processo

de

Execução n 00053685520198140067.

Consta na impetração que o ora paciente

atingiu

requisito

objetivo

para progressão

de

regime prisional, do FECHADO para o SEMIABERTO, em 13/02/2021. E que em 03/03/2021, foi

prolatada

decisão

que

determinou

a

progressão, mas até o presente momento esta não foi comunicada ao CRRCAM. Justifica que o Paciente se encontra custodiado, ainda em regime fechado. Sendo que em 18/03/2021, comunicou a situação, pedindo urgência na apreciação, mas

até

o

momento, nenhuma

providência

foi

tomada

pelo Juízo, diante da flagrante ilegalidade.

Requer concessão

da

ordem

de

Habeas

Corpus, liminarmente

em favor

do

paciente, para

que

seja

colocado imediatamente

em

regime SEMIABERTO, reconhecendo-se

a

ilegalidade praticada. E se

não

for

esse o

entendimento, que

seja

determinado

à

autoridade coatora a informação

de

sua

decisão à

SEAP, no estado em que

se

encontrar

os autos de Execução Penal. No

Mérito, requer

a

definitiva

concessão

da

ordem

de

Habeas

Corpus, mantendo o Paciente em regime semiaberto.

Em decorrência das minhas férias regulamentares, a Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos

negou a liminar, e pediu informações apresentadas nos seguintes termos:

“Compulsando-se os autos verifica-se o apenado alcançou o requisito objetivo para fins de progressão no dia 13/02/2021, conforme cálculo de pena acostado aos autos.

Nos autos consta a certidão carcerária contemporânea de bom comportamento. Nota-se ademais, que o reeducando está cumprindo com o caráter da pena que lhe fora imposta, uma vez que desde a sua inclusão ao regime fechado ostenta bom comportamento e não se envolveu com nenhum ato gerador de falta grave nos últimos doze meses.

Assim, considerando que o requerente preenche o requisito objetivo quanto ao tempo de cumprimento da pena, bem como o requisito subjetivo, já que possui bom comportamento carcerário, deve ser deferido o pedido de progressão de regime.

Deste modo, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do (a)

apenado

(a)

a

um

regime

menos

rigoroso,

com

a

finalidade

de

integração

ou

reinserção

social, preenchidos

os

requisitos

ditados

pelo

art.

112,

da

LEP,

c/c

o

art.

33,

§

2º,

do

CP, DETERMINO

a TRANSFERÊNCIA do apenado do regime

FECHADO para o SEMIABERTO com data retroativa ao dia 13.02.2021, em que efetivamente fazia jus ao benefício.

Advirta-se o apenado, que em caso de fuga ou cometimento de falta grave, o recuperando estará sujeito a regressão de regime.

Comunique-se

à

Direção

do

Centro

de

Recuperação

de

Cametá,

para

que

transfira

recuperando

para

a Colônia Agrícola “Heleno Fragoso” ou outro estabelecimento equivalente, onde existente vaga, tendo em vista a falta de condições do Centro de Recuperação de Cametá de abrigar presos no regime semiaberto, conforme informações encaminhadas pela direção do estabelecimento, a Portaria nº 001/2020/GAB/VEP.

Cumprida a ordem de transferência, os autos respectivos devem ser encaminhados ao Juízo da execução penal do local em que deva ser cumprido o restante da pena, competente para o processamento do feito”.

Encaminhados os autos ao órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, que se manifestou pela PREJUDICIALIDADE do presente HABEAS

CORPUS, pela Perda do Perda do Objeto, tendo em vista que o ora paciente foi transferido no

dia

06/04/2021, para a

Colônia

Penal

Agrícola

de

Santa

Izabel –CPASI,

para

cumprir

o restante

da

pena,

em

regime

semiaberto,

conforme

decisão

do

Juízo da Execução de Cametá.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, apontou a impetrante o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, pois no dia 03/03/2021 foi

prolatada decisão de concessão de

progressão do

Regime Fechado

para

o

Semiaberto, contudo, até a data da impetração ainda não teria sido cumprida.

Conforme informações prestadas pela autoridade demanda e constantes no
Sistema SEEU - Sistema

Eletrônico

de

Execução Unificado, especificadamente mov. 45.1, verifica-se que
o Diretor Celestino Alves, do CRRCAM –Centro

de

Recuperação

Regional

de

Cametá,

informou

(Ofício

nº 183/2021-CRRCAM/SEAP),

em

07/04/2021, ao

Juiz

de

Direito

da

Vara

Única de

Execuções

Penais

em

meio

Aberto

e

Fechado

de

Belém,

que

o

paciente ERIVAN

SOARES

BRITO,

foi

transferido

no

dia

06/04/2021,

para

a

Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel –CPAS
. Por fim, diligência foi efetuada pelo meu Gabinete, quando entrou-se em contato telefônico no
dia 08/04/2021 com a
Diretora de Execução Criminal - SEAP, Sra. Lana Lisboa, que também confirmou que o ora paciente já cumpre
pena em regime semiaberto, fato este atestado por email, que aponta que o custodiado já está
na Colônia Agrícola Penal de Santa Izabel.

Evidenciado portanto que o constrangimento ilegal apontado na impetração já cessou, nos termos do Art. 659 do Código de Processo Penal, pois o ora paciente encontra-se cumprindo a pena em regime semiaberto, desde o dia 06/04/2021, na Colônia

Penal

Agrícola

de

Santa

Izabel –CPASI.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus Liberatório com fundamento na perda superveniente do objeto, haja vista a cessação do motivo da impetração por força da efetivação da progressão de regime do apenado.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém/PA,

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2021